Tribunal: TJSP
Processo: 2162524-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2162524-12.2020.8.26.0000/50003, da Comarca de Auriflama, em que é agravante
SEMBRAEX BENEFICIAMENTO DE SEMENTES EIRELI, são agravados
COMERCIAL DE SEMENTES J A LTDA ME e JURANDIR ANGELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2162524-12.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 44.303
2
COMARCA DE AURIFLAMA
AGRAVANTE: SEMBRAEX BENEFICIAMENTO DE SEMENTES
EIRELI
AGRAVADOS: COMERCIAL DE SEMENTES JÁ LTDA E OUTROS
VOTO N.o 44.303
Agravo Interno. Interposição contra decisão que não
conheceu o agravo interno porque verificada a interposição
em duplicidade. Razões que não convencem do desacerto da
decisão recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
de fls. 485/486, que não conheceu do recurso porque verificado o
protocolamento duplicado.
Sustenta-se, em resumo, a ausência de duplicidade do
recurso.
É o relatório.
A fundamentação da decisão recorrida tem o seguinte
conteúdo:
O presente recurso é cópia exata do agravo já
interposto pela parte ao qual foi atribuído o no
2162524-12.2020.8.26.0000/5001.
Tendo
em
vista
o
princípio
da
unicorrecorribilidade de decisões e o notório equívoco do protocolo
duplo (dado que ambos foram protocolados em 06/08/2020 às
13:22:30), não se conhece deste recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com
fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
As razões recursais não me convencem do desacerto
da decisão recorrida, que mantenho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2162524-12.2020.8.26.0000/50003 -Voto no 44.303
3
O agravo interno interposto contra a decisão de
indeferimento de antecipação da tutela recursal e ao qual se atribuiu o
número 2162524-12.2020.8.26.0000/50001, ademais, já foi julgado, mantida
a decisão agravada.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento
ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR